Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-77.2023.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008426-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 001.067.741-07 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE SEGUIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EXTEMPORÂNEO.
NEGADO SEGUIMENTO.
1-
É intempestivo o recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (
cinco
) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal (
art. 62, §2º do RITRTJMT
).
2-
Disposição do artigo 49, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85/FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R
ELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 225708154, no R.I. nº 1008426-77.2023.8.11.0007.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 11/7/2024, tendo, no caso, termo final em 18/7/2024.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 19/7/2024, são intempestivos.

Nesse sentido:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023).

A despeito do teor da certidão de julgamento colacionada no ID 225494266 (
11/7/2024-quinta-feira
) e considerando a disponibilização do Acórdão juntado no id. 225708154 (
12/7/2024-sexta-feira
), revela-se desnecessária a devolução do prazo recursal ao Embargante.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade recursal, não CONHEÇO DO RECURSO.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024